Tribunal: TJMT
Processo: 1023924-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023924-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MAXIMIANO NOGUEIRA NETO - CPF: 481.996.301-59 (AGRAVANTE), ROSELINA SANTOS DA COSTA - CPF: 545.429.791-72 (AGRAVADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE TERCEIRO
–
JUSTIÇA GRATUITA
CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL
–
EXTENSÃO A TODAS AS FASES DO PROCESSO
–

RECURSO PROVIDO
.

O benefício da gratuidade de justiça na ação principal se estende aos embargos de terceiro se não demonstrada alteração na capacidade financeira do
beneficiário.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
contra a decisão proferida nos
Embargos
de Terceiro
(nº
1000444-90.2021.8.11.0036
)
opostos
por

ROSELINA SANTOS DA COSTA
,
a qual
foi determinado o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, a

fim de apurar as informações de desmate na área reintegrada,
não sendo
analisado o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo agravante/embargado no ID 110712943
dos autos principais
.

Em síntese, sustenta a parte agravante que
a questão da justiça gratuita, é um direito de natureza fundamental contido expressamente na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, bem como no Código de Processo Civil no artigo 98
.

Defende que
já é beneficiário de justiça gratuita nos autos do processo de nº 1000314-03.2021.8.11.0036
, sendo
a ação principal
, a qual
o
reintegrou na posse da área rural objeto da presente demanda
.

Por fim, requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão agravada que
negou a concessão de justiça gratuita
.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão de ID
186915685
.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(ID 187930654).

Sem contrarrazões,
conforme
certidão no ID
194101160
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão prolatada que determinou,
nos
Embargos
de Terceiro nº 1000444-90.2021.8.11.0036
1
,

o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, a

fim de apurar as informações de desmate na área reintegrada, porém, não sendo analisado o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo agravante/embargado
.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verific
a-se
que é caso de provimento do recurso.

Isso porque,
da análise dos autos principais, infere-se
que a gratuidade processual fora deferida no ID
53706350
da
Ação de Reintegração
de Posse
nº 1000314-03.2021 a qual deu origem aos Embargos de Terceiro
. Como bem alegou o agravante
que
tal benesse se estende aos
embargos, por serem ações conexas, consoante entendimento jurisprudencial.

Conforme fragmento da decisão abaixo:

“[...] 1. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Ante a apresentação do documento de Id. 53472968, vislumbra-se que, de fato, a parte autora é insuficiente de
recursos, de modo a fazer jus ao direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Logo,
DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora.
”
(
g.n
.)

No presente caso, tem-se que os embargos de terceiro, apesar de obedecerem a um rito próprio, constituem uma ação acessória, uma vez que é proveniente de constrição realizada
no processo principal
.

O artigo 99, § 2º
,
do C
PC/15
dispõe que:

“Art. 99.

(...)§ 2
º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Desse modo, sem que seja provada a alteração da condição de hipossuficiência constatada nos
a
utos da Ação principal
(Ação de Reintegração
de Posse
nº 1000314-03.2021)
, deve ser estendida aos
a
utos da Ação acessória de Embargos de Terceiro, a assistência judiciária já concedida.

Destarte
, tendo em vista que a decisão agravada não
analisou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo embargado, ora agravante, bem como não
logrou êxito em consignar qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, não há por onde recusar o estado de hipossuficiência invocado pelo
requerente
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO
SUCUMBENCIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Concedidos os benefícios da justiça gratuita nos autos principais, estendem-se aos embargos de terceiro, por serem ações conexas.
Dessa forma, descabida a instauração de cumprimento de sentença para o recebimento da verba honorária sucumbencial a que foram condenados os beneficiários da justiça gratuita, ante a suspensão da exigibilidade, disposta no art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-SP - AI: 22015334420218260000 SP 2201533-44.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)
(
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BENEFICIO
DE CONCEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTENSÃO A TODAS AS FASES DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Desfrutando do amparo da gratuidade judiciária na ação principal se estende aos embargos à execução se não demonstrada alteração na capacidade financeira do beneficiário
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002986-97.2018.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)
(
g.n
.)

Portanto
, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que
o
agravante preenche os requisitos que permitem a
concessão da assistência judiciária
, uma vez que,

dos documentos colacionados aos autos, constata-se que
o requerente
logrou êxito
em
demonstrar que faz
jus
ao benefício da gratuidade judiciária, vez que
,

aufere
um valor de R$
1.212,00
(um mil,
duzentos e doze
reais)
mensal de trabalho não assalariado (NIT/PIS/PASEP)
,
conforme declaração de imposto de renda – ID 186678681,
o que, por si só, é capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão.

Assim, ante

o
exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder à parte agravante os benefícios da justiça gratuita
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024